Tribunal: STF
Processo: RHC 81741
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - CONDENAÇÃO PENAL SUJEITA A RECURSO DE ÍNDOLE EXTRAORDINÁRIA AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO - POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA PRISÃO DO CONDENADO - IMPETRAÇÃO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU A DECISÃO IMPUGNADA - OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO - RECURSO IMPROVIDO.